Tribunal: TJDFT
Processo: 0749080-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento referente à aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorava o teto para Requisições de Pequeno Valor (RPV). A controvérsia envolve a suposta omissão quanto à constitucionalidade dessa norma e ao prosseguimento do feito executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que estabelece o teto das RPVs; (ii) existência ou não de omissão quanto à parcela incontroversa do valor do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração rejeitados com base na decisão do Conselho Especial que declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Não houve omissão no acórdão embargado quanto ao prosseguimento do cumprimento de sentença, pois não há valor incontroverso do débito que possa ser pago imediatamente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 535, §4o; CPC/2015, art. 927, V; CPC/2015, art. 949, parágrafo único; Constituição Federal, art. 100, §3o, e art. 165.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1906203, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, DJE: 28/8/2024; TJDFT, Acórdão n. 1867372, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, DJE: 21/6/2024; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 861.105/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 04/08/2021, DJe 09/08/2021.